Tribunal: TJBA
Processo: 8001480-18.2020.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001480-18.2020.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1002 DO STF, DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO. Em juízo de retratação, reforma-se o acórdão recorrido, para restabelecer a exigibilidade dos honorários advocatícios, nos termos já fixados na sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 8001480-18.2020.8.05.0079, que tem como Apelante ESTADO DA BAHIA e Apelada MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em juízo de retratação, REFORMAR o Acórdão, assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala das Sessões, PRESIDENTE ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES Juiz Substituto de 2º Grau - Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA